Tribunal: TJDFT
Processo: 0741040-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. LONGO TRANSCURSO DE PRAZO DAS DILIGÊNCIAS ANTERIORES. VIABILIDADE DE RENOVAÇÃO. BUSCA DE CARTÃO DE CRÉDITO ATIVOS. CÓPIA DAS FATURAS. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Diante do transcurso do prazo superior a 1 (um) ano entre a última pesquisa realizada nos sistemas eletrônicos disponibilizados no Juízo “a quo”, cabível, excepcionalmente, a pesquisa de bens e ativos da parte executada por meio dos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, inclusive com a repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha), pelo período de 30 (trinta) dias.

2. A quebra do sigilo bancário referente às operações com cartões de crédito caracteriza medida atípica gravosa, admitida por lei apenas para a apuração de fatos ilícitos, e não para a satisfação de interesses patrimoniais privados. Além disso, as faturas de cartão de crédito não são aptas a conduzir à identificação de bens penhoráveis. Precedentes.

3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.